Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725059-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES APELADO: AQUIOCHI KAWANO REPRESENTANTE LEGAL: NAGAO MATEUS KAWANO D E C I S Ã O Vistos. Ordenada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, a apelante quedou-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator